Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR contra Decisão do MM Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por JOAQUIM DE MATOS BRANQUINHO, deferiu a penhora mensal de 10% dos proventos líquidos do Agravante, nos seguintes termos: “(...) Do pedido de penhora salarial: Compulsando os autos, verifico que até o momento todas as diligências empreendidas para a busca de bens do executado foram infrutíferas. Nesse caso, reputo necessária a penhora de parte do salário dos executados, já que evidenciado nos autos que os devedores, ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR e ALEXANDRE MESQUITA RODRIGUES, auferem, mensalmente, R$ 13.026,42 e R$ 13.643,66, respectivamente. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, sendo tal regra relativizada pelo ordenamento jurídico atual. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1859234, 07027580220248070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 1.1. A penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. 2. No caso dos autos, uma vez verificado que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão agravada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1857129, 07490958320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada de débitos e oficie-se à Polícia Militar do Distrito Federal determinando o bloqueio mensal de (10%) sobre os proventos líquidos de cada um dos devedores abaixo qualificados, até o pagamento total da dívida. Os depósitos dos valores bloqueados deverão ser feitos em juízo, mensalmente, vinculados aos presentes autos, devendo o órgão informar ao Juízo. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Dados da partes: ANTONIO LIMA DA SILVA JUNIOR - CPF: 775.595.501-00. ALEXANDRE MESQUITA RODRIGUES - CPF: 483.175.861-20. Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a necessidade de reforma da Decisão agravada, uma vez que a penhora salarial contraria a legislação vigente e sua manutenção atinge diretamente sua subsistência e dignidade, além de não preservar o mínimo existencial assentado pela jurisprudência do c. STJ. Fundamenta seu pleito na impenhorabilidade da verba salarial, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega que, apesar de auferir proventos brutos no valor de R$13.603,82 (treze mil seiscentos e três reais e oitenta e dois centavos), após os descontos legais, seus proventos líquidos correspondem à R$ 3.845,85 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinto centavos). Pontua que, além dos consignados, encontra-se onerado por outros empréstimos descontados de sua conta bancária, nos valores de R$ 1.125,40 (mil cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos), de modo que sua renda mensal líquida gira em torno de R$2.720,45 (dois mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos). Com base nessas considerações, pleiteia a gratuidade de justiça, pede a concessão do efeito suspensivo e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da Decisão agravada, a fim de que seja revogada a penhora salarial sobre seus proventos líquidos. Ausente o preparo, uma vez que o Agravante pleiteia o benefício da gratuidade. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, por força das disposições contidas nos artigos 98 e 99 do CPC, defiro a gratuidade de justiça requerida pelo Recorrente, tendo em vista a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural que declara sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. No mais, quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do referido Código que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser suspensos os efeitos da Decisão agravada, tendo em vista ser adepto à corrente que entende pela impenhorabilidade do salário, por força do art. 833, IV, do CPC, para pagamento de quirógrafos comuns, como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se mitigado a regra da impenhorabilidade em casos excepcionais, que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, a qual, pelo menos em princípio e a partir do que se extrai da documentação carreada ao recurso, demonstra situação de onerosidade excessiva, permitindo-se deduzir que a penhora, acaso levada a efeito, pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. Convém ressaltar, inicialmente, que o contracheque de id61946016, referente ao mês de maio de 2024, aponta valor bastante elevado. Contudo, revelam verbas excepcionais, como ajuda de custo e licença especial indenizada. No ponto, deve ser ponderado os valores constantes nos demais comprovantes de renda constante dos autos. Conforme documento de id 61946017, os rendimentos do mês de junho de 2024 foram de R$ 13.603,83 bruto e R$ 4.724,85 líquido. Já o documento de id 61946018 comprova que no mês de julho de 2024 o valor bruto permaneceu o mesmo e o líquido restou em R$3.845,85. Por sua vez, no extrato bancário de id 61946019/61946022, o qual se refere a mesma conta onde são creditados seus rendimentos, o mês de junho indica saldo negativo de R$109,25 (cento e nove reais e vinte e cinco centavos) em sua conta corrente, sopesando-se, ainda, para fins de aferição do impacto da penhora na vida do Executado, os descontos provenientes dos empréstimos contraídos e demais encargos mensais demonstrados. Nesse sentido, pondero que o risco de dano grave à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo, de maneira que reputo recomendável o sobrestamento da ordem de bloqueio mensal na folha de pagamento do Agravante. Com essas considerações, defiro o pedido liminar para suspender a penhora incidente sobre 10% da remuneração líquida mensal do Agravante, pelo menos até ulterior análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator